Tribunal: STF
Processo: RE 1499188
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR CIVIL. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE DE 3,17%.



    - Como é cediço, nos termos do art. 5º, XVII, da CF/88, o direito fundamental de associação finda com o óbito, sendo inviável ao espólio, universalidade com natureza essencialmente patrimonial, fazer parte de instituição congênere, haja vista os termos do art. 53 do CC: Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.



    - Por via de consequência, os falecidos servidores não restaram abarcados pela coisa julgada plasmada na demanda aforada pelo Sindicato, tendo em conta que já não eram associados do Sindicato quando de seu ajuizamento. Entrementes, nada obsta que seus sucessores venham a almejar as respectivas prestações por intermédio de autônoma lide de conhecimento.



    - A base de incidência do percentual de reajuste de 3,17% deve ser a remuneração dos servidores e não apenas o vencimento básico. Assim, a base de cálculo é composta pelo vencimento básico e as vantagens e gratificações de caráter permanente vinculadas ao exercício do cargo e que compunham os vencimentos por ocasião da concessão do aludido reajuste. Nesse diapasão, evidentemente, haverá reflexos em relação àquelas gratificações e adicionais que são calculados com base nos vencimentos, tais como férias, décimo terceiro, anuênios, etc.-Tendo em vista que o pagamento das funções comissionadas e gratificadas é calculado por tabela fixa desvinculada do salário base, essas não poderão ser incluídas na base de cálculo da diferença, a partir da Lei nº 9.030/95, que trouxe as novas tabelas de classificação e remuneração de tais rubricas.” (TRF4, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 09.03.2016)



    No âmbito do STJ, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial dos servidores, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE DOS SUCESSORES PARA RECLAMAR O DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÃO DA AÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. FUNÇÕES COMISSIONADAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À DATA DA EDIÇÃO DA LEI 9.030/1995. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DOS SERVIDORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ, RESP 1.617.388/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.03.2020)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Sindicato. Ilegitimidade ad causam. Substituição de servidor falecido em data anterior ao ajuizamento da ação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1484430 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Substituição processual. Servidor falecido antes do ajuizamento da execução. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1526580 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/94. AUSÊNCIA DE PERDA E LIMITE TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (RE 540766 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-10-2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 )



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2022. URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1374903 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente